Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-54.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017060-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELTON ALBUQUERQUE BARAO - CPF: 062.463.931-28 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.297.701-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS WELLINGTON DA SILVA - CPF: 059.392.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN GOMES PARREIRA - CPF: 062.177.441-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES (VÍTIMA), PAULO VICTOR PEREIRA MACEDO (VÍTIMA), FABIO DOS SANTOS RODRIGUES (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1017060-54.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS
RIO VERDE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTES: ELTON ALBUQUERQUE BARÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CV) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – MANUTENÇÃO SEGREGATÓRIA NA FASE DE INSTRUÇÃO –
1)
ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PEDIDO ANALISADO E INDEFERIDO NA ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – QUESTÃO PREJUDICADA –
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR –
IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– VÍTIMAS ASSASSINADAS DENTRO DA PRÓPRIA CASA POR ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA RIVAIS – FUGA DO ACUSADO APÓS O CRIME – PRISÃO APÓS DILIGÊNCIA POLICIAL – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
CONTIDA NA DECISÃO QUE MANTÉM O CÁRCERE CAUTELAR – ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – ENUNCIADO Nº 50 DO TJMT E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ORDEM DENEGADA.

1. Fica superada a tese defensiva de suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pleito de liberdade provisória, tendo em vista que fora recentemente apreciado e indeferido pelo magistrado de origem.

2.

A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade.”
(Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017).

In casu
, escorreita a decisão que mantém a prisão preventiva, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, em fundamentos concretos da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente e envolvimento em facção criminosa e sua fuga do distrito da culpa após a prática do delito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1017060-54.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS
RIO VERDE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTES: ELTON ALBUQUERQUE BARÃO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ELTON ALBUQUERQUE BARÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (Ação Penal 1000825-71.2021).

Alega que o paciente responde a presente ação penal pela prática, em tese, dos delitos dos artigos 121, §2°, I e IV, por três vezes, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90,
encontrando-se preso preventivamente desde o dia 11/03/2021.

Sustenta que,
na fase da resposta à acusação, apresentou pedido de absolvição sumária e liberdade provisória, a qual

não foi até o momento analisada pelo juízo de primeiro grau
, aduzindo,
verbis:

“...foi apenas marcada audiência sem qualquer análise dos pleitos defensivos pelo Magistrado.”
(pag. 04/05-PDF).

Nas demais teses trazidas na inicial sustenta negativa de autoria, argumentando que
“...não há qualquer indício de que ELTON participou conscientemente do crime de homicídio... esclareço que o paciente não teve nenhuma participação nos delitos apurados... Apesar de todas as incertezas a respeito dos reais autores do homicídio, desde o início do processo venho trazendo elementos de que o paciente nada teve a ver com o crime.”
(pag. 05/06-PDF).

Ao final
requereu

“...seja, LIMINARMENTE, REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA a ele imposta, diante da ausência dos requisitos legais.”
(pag. 09-PDF),
e confirmada no mérito.

A análise da liminar foi postergada para após a juntada das informações, a qual aportou nos autos (pag. 2400/2406-PDF).

Com a chegada das informações (ID 103926962) a liminar foi indeferida (ID 104222482).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR opinou pela
denegação
da ordem (ID 105440984).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021